Tribunal: TJDFT
Processo: 0710332-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710332-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0702044-67.2023.8.07.0003, ajuizada em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A., indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 150834464 do processo de origem): “ Acolho a emenda de ID 150426446 em substituição à inicial anteriormente apresentada. O pedido de ofício às Casas Bahia deverá ser reformulado na fase de produção de provas. Trata-se de ação na qual a autora alega que foi surpreendida com tentativa de compra indevida em seu cartão de crédito Credicard, em 01/09/2022, no valor de R$ 300,00. Ao averiguar a fatura de seu cartão, verificou a existência de 3 compras que desconhecia: - 16/08/2022- Casas Bahia 03 parcelas R$186,42 - 16/08/2022- Casas Bahia 03 parcelas R$139,11 - 16/08/2022 – Casas Bahia 02 parcelas R$ 134,67 Ao entrar em contato com a parte ré, foi orientada a realizar o pagamento somente dos valores que reconhecia. Porém, nos meses de outubro e dezembro, sua fatura apresentou financiamento automático decorrente dos valores não pagos. Depreende-se da narrativa, que a situação não foi resolvida pelo réu. Requer a concessão de tutela de urgência para que cesse a cobrança dos parcelamentos automáticos referentes às dívidas não reconhecidas. Decido. A questão demanda dilação probatória, dessa forma, não é possível, em análise sumária, conceder a tutela de urgência, pois não estão presentes requisitos que evidenciam a probabilidade do direito (art. 300, caput, do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Inconformada, a parte Autora recorre. Aduz que foi vítima de ato ilícito, no qual a responsabilidade seria exclusiva da parte agravada, que procede a cobrança indevida de dívida não contraída pela agravante. Narra que, no dia 16/08/2022, percebeu o lançamento de três compras em seu cartão de crédito, as quais contestou junto a agravada, operadora do cartão, e obteve desta a orientação para não pagar estas rubricas. Pagar apenas o valor que reconhecia devido. Diz que, na fatura de agosto “pagou todos os valores que reconhecia, portanto efetuou o pagamento do valor de R$ 1.065,50 (mil e sessenta e cinco reais e cinqüenta centavos), e o valor remanescente de R$460,20 (quatrocentos e sessenta e vinte) ficou como contestado, conforme orientação dada pela agravada, importante relembrar que este valor remanescente se refere as três compras efetuadas no e-commerce da empresa Casas Bahia.” Assera que, no mês de outubro, verificou na fatura o financiamento automático e também a cobrança dos valores contestados. Em contato com o banco foi informada de que a contestação estava em análise, por isso deveria efetuar os pagamentos que reconhecia. Pagou então R$726,50. Diz que em dezembro novamente veio a cobrança das rubricas contestadas. Ressalta que “em rápida análise em sua fatura de cartão de crédito, a autora não tem o costume de efetuar compras online, este deve ter sido o motivo de suspeita da operadora de cartão sobre a tentativa de fraude do dia 01/09/2022.” Ao final pugna pelo deferimento da antecipação de tutela recursal, para determinar a suspensão da cobrança do financiamento automático decorrentes da cobrança das compras contestadas pela recorrente. Preparo no ID 44893466. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para o deferimento da liminar pleiteada, necessário ainda a verificação casuística da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo uma prelibação sumária, a inerente ao exame do pedido liminar, observo que, muito embora relevantes os argumentos da parte agravante, a hipótese demanda dilação probatória, o que e realizará na instância e no momento processual apropriado, que não é este de estreita cognição em agravo de instrumento. De mais a mais, não vislumbro urgência que justifique o deferimento da liminar, pois, uma vez reconhecida a inexigibilidade da dívida contestada pela agravante, mas lançada no cartão de crédito, é de fácil cancelamento a cobrança, assim como eventual parcelamento decorrente. Ademais, não se vislumbra perigo de dano irreparável, isso tanto é verdade que a parte ora recorrente engloba em sua pretensão inicial pedido de indenização por dano moral. Neste contexto, pedindo as mais respeitosas vênias a nobre Defesa da parte agravante, mas não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada, por isso de rigor o seu indeferimento. Essas as razões por que INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator